Tribunal: TJDFT
Processo: 0727564-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727564-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCELIA INGRIDS FERREIRA DE LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas (processo no 0702372-78.2025.8.07.0018), tendo como exequente LUCELIA INGRIDS FERREIRA DE LEMOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao cumprimento de sentença. Confira-se: (ID 236417529): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal se insurge contra a gratuidade de justiça concedida à parte exequente, bem como afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC (Id 236182078). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 236362691. É a exposição. DECIDO. Da Justiça Gratuita De início, observa-se que, por ocasião da impugnação coligida ao feito, o executado se insurge contra a justiça gratuita concedida ao exequente. A insurgência, contudo, não prospera. Isto, pois, a benesse em comento foi concedida à parte exequente com respaldo na prova documental que instrui a demanda, da qual é possível inferir que a ele não subsistem condições de fazer frente às despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Há que se destacar que o executado não trouxe qualquer elemento que viabilizasse a obtenção de conclusão diversa, de modo que a irresignação não deve ser acolhida. Portanto, rejeito-a. Da Ilegitimidade das Partes Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a parte exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos substituídos do Sindicato autor, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme a seguir: (ID 236751784): “Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. As alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo com as conclusões apostas na decisão. No caso em apreciação, a decisão embargada somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo embargante. Ademais, os embargos declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito do embargante. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Desse modo, prossiga-se nos termos da decisão de ID 236417529. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, para a “suspensão do processo até o trânsito em julgado”; e b) no mérito, o provimento do recurso para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e do excesso de execução. Aduz ser parte ilegítima para o polo passivo da execução, porquanto a exequente é aposentada, sendo a aposentadoria causa de rompimento do vínculo jurídico-administrativo do servidor com a administração pública, tendo início um novo vínculo, de natureza previdenciária, com o ente gestor do regime próprio de previdência, no caso, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), autarquia responsável pelo pagamento dos proventos dos inativos. Sustenta estar presente a prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, cujo julgamento poderá influenciar diretamente na exigibilidade do título, sendo prudente o sobrestamento do feito. Argumenta ser inexigível a obrigação, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, porquanto o título está fundado em interpretação da norma considerada incompatível com a Constituição Federal pelo STF, especialmente no Tema 864 e no julgamento do RE no 905.357/RR. Afirma ter o acórdão exequendo desconsiderado a necessidade de prévia dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, conforme exigido pelo art. 169, §1o, da CF. Alega a indevida aplicação da taxa SELIC, incidindo sobre o montante consolidado (principal e juros), configurando anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme precedentes do STJ e TJDFT. Defende a incidência da SELIC apenas sobre o valor principal corrigido, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021. Aponta erro nos cálculos apresentados pela parte exequente, especialmente quanto à progressão funcional e valores devidos, conforme parecer técnico da PGDF, o qual apurou valor inferior ao apresentado pela parte adversa. Justifica a existência de perigo, porquanto, a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, denotando a urgência deste pleito. (ID 73726031). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está isento do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é o Distrito Federal. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem trata de cumprimento de sentença individual, decorrente de sentença e acórdão favoráveis proferidos no âmbito da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, julgado procedente, contra o Distrito Federal. ILEGITIMIDADE PASSIVA Neste ponto, ventila as razões recursais tese no sentido de que o recorrente não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, pois a exequente está aposentada e seus proventos são pagos pelo IPREV/DF. Todavia, não lhe assiste razão. Isso porque na ação de conhecimento o ente réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro que não integrou a lide originária. Caberia ao Distrito Federal, na fase de conhecimento da ação coletiva, discutir a necessidade de exclusão de servidores inativos, circunstância inexistente. Não bastasse isso, o ente distrital afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao IPREV/DF, de modo que responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI DISTRITAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois o título executivo judicial formou-se contra o DISTRITO FEDERAL, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...]” (Acórdão 2002114, 0714162-16.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 04/06/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N° 0032335-90.2016.8.07.0018. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. IMPUGNAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA, PREJUDICIALIDADE EXTERNA, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESES REFUTADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Distrito Federal afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. [...] 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2001303, 0711646-23.2025.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 02/06/2025) - g.n. Assim, não se constata incorreção na decisão agravada quando do afastamento da tese de ilegitimidade passiva do DF, não merecendo guarida os fundamentos trazidos nesta sede pelo recorrente. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RELATIVA AO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA Nessa sede, o agravante sustenta a prejudicialidade externa relativamente ao julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual discute a transgressão jurídica do acórdão o qual julgou procedente a ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. No entanto, de acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravante, percebe-se ter sido negado o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, veja-se (ID no 60036123 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000): “(...) Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Assim, não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, porquanto a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. Destaca-se o seguinte entendimento desta Corte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” - g.n. (07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO Quanto à possibilidade de aplicação do Tema 864, o STF já debateu a presente questão, tendo destacado o acórdão o qual apreciou as apelações interpostas: “[...] Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.175 DE 2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CARÊNCIA DE PROVA. LEI VIGENTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da última parcela do reajuste previsto pela Lei n.o 5.175/2013 para os servidores da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. 2. O objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n.o 905.357RR, o qual trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 3. A tabela de vencimento do cargo ocupado pelo autor foi trazida nos Anexos II e III da Lei distrital n.o 5.175/2013, na qual foi previsto o cronograma de implementação dos reajustes, a serem realizados em 01/09/2013, 01/09/2014 e 01/09/2015. 4. Restou consignado no julgamento da ADI n.o 2015.00.2.005517-6, no âmbito deste Tribunal, que as leis impugnadas naquela oportunidade, semelhantes à Lei distrital n.o 5.175/2013, não poderiam ser declaradas inconstitucionais tão somente pela alegada ausência de dotação orçamentária, fundamento capaz de impedir sua aplicação somente no exercício financeiro de sua publicação. 5. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgada a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor. 6. O ente fazendário não logrou comprovar a alegada inobservância das regras contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo porque, havendo a regular promulgação da Lei n.o 5.175/2013, presume-se que foi devidamente estimado o impacto financeiro-orçamentário, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1252047, 07103667020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal.” (grifos originais) Consoante se extrai, este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro não se aplicar ao caso o julgamento proferido no RE no 905.357/RR, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, por outro lado, no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. Assim, tendo sido a questão levantada já debatida na originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão, como bem salientou o Juízo a quo. No mesmo sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. LEI N.o 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSENTE A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. REJEITADA. PRECLUSÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ADI 7.435/RS. SUSPENSÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 1.1. Se não houve a concessão de tutela para atribuir efeito suspensivo, a Ação Rescisória não obsta os cumprimentos individuais de sentença. 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. 3. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 4. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 6. A pendência de julgamento da ADI n.o 7.435/RS não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução n.o 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCRIMINAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO MÁXIMA. 1. A discussão acerca da natureza jurídica do imóvel e da legislação de regência daquela espécie de bens deveria ter sido arguida no momento processual adequado, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, não o fazendo o título judicial restou acobertado pelo manto da coisa julgada. 2. A decisão judicial transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível (preclusão máxima), somente podendo ser modificada, se o caso, pela via judicial adequada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024) - g.n. Dessa forma, para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da Ação Rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – EC no 113/21. Na data de 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. - g.n. Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. Confira-se: “(...) Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. (...)” (AgInt no REsp n. 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.) - g.n. “(...) No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ter como termo inicial a data da sua publicação, isto é, 9.12.2021. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente provido. Unânime.” (07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022.) - g.n. “(...) Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, quer porque a matéria é de ordem pública, quer pela relativização da coisa julgada (...). 6. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 29/12/2022.) - g.n. “(...) Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência”. (07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.) - g.n. Nesse contexto, a partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Ou seja, a incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. Nesse sentido: “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024.) - g.n. “(...) A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”.(07155517020248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.) - g.n. “(...) A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). (...)”. (07101023420248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.) - g.n. Enfim, sobre o débito exequendo deve incidir, a partir de julho/2009, IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Dessa forma, a SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porque possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 10 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator